Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE. AFERIÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO). CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a alegada violação do direito ao contraditório e ampla defesa do réu, ao argumento de que no decorrer da instrução o mesmo foi considerado autor do delito de furto. Contudo, ao final, foi condenado, também, por crime de receptação. Nesse aspecto, é cediço que o réu se defende dos fatos expostos na peça inicial, que na hipótese permaneceram inalterados, e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público.
2. Improcedente a pretensão recursal de absolvição pelo crime de furto, por insuficiência de provas, tendo em vista que as circunstâncias do flagrante, assim como os depoimentos prestados na esfera inquisitorial e, em juízo, evidenciam que o réu praticou o delito em desfavor do estabelecimento comercial (Lojas Americanas).
3. Para aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, o acusado praticou diversos crimes contra o patrimônio, em sequência, o que impõe maior censura à conduta e afasta a aplicação do referido princípio. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.
4. No crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório. Precedentes do STJ e deste TJDFT. Na hipótese, as circunstâncias do flagrante não são favoráveis ao réu, nem há qualquer elemento que indique que o mesmo desconhecia a origem ilícita dos bens que portava, devendo ser mantida a condenação.
5. Para dimensionar a fração de redução da pena, pelo furto/receptação privilegiado, o julgador deve ponderar a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário-mínimo vigente e, as circunstâncias do caso. Na hipótese, é evidente a proporcionalidade e razoabilidade da fração aplicada pelo Juízo a quo, em 1/3 (um terço), pois, apesar do reduzido valor dos bens subtraídos, as circunstâncias do caso denotam maior destemor na prática da conduta, tendo em vista que o réu praticou os crimes em sequência.
6. O crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras. Além disso, a jurisprudência tem exigido a concomitância de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e, de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Precedentes.
7. Há concurso material quando os delitos resultam de ações distintas, derivadas de desígnios autônomos, contra vítimas diferentes, não estando configurada, outrossim, a unidade de desígnios.
8. Recurso conhecido e desprovido.